Tribunal: TJDFT
Processo: 0060899-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060899-48.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS DESPACHO Em razão da não aceitação da proposta de acordo (ID 75570397), mantenha-se sobrestado o recurso especial durante o lapso temporal fixado pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF 165/DF (24 meses a contar da publicação da ata de julgamento), para novas adesões de poupadores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007